Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS EM ATRASO. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. PERÍODOS EM ATRASO DIVERSOS. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília reconheceu sua incompetência com fundamento na regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC, ao argumento de que o condomínio autor havia ajuizado anteriormente no Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, contra a mesma parte e com a mesma causa de pedir, ação semelhante cujo processo fora extinto sem exame do mérito por falta de interesse processual, tratando-se, portanto, da hipótese de distribuição por dependência. 1.1. O Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, entendeu não existir a aludida relação de dependência, pois os períodos dos encargos condominiais em atraso cobrados em cada demanda não são os mesmos, circunstância que revela, apesar da identidade de partes, a dessemelhança entre os objetos das ações e a não ocorrência da hipótese de reiteração de pedido.
2. A regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC estabelece a distribuição por dependência da nova ação nos casos em que o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito, ainda que tenha havido alteração parcial dos polos da relação jurídica processual. 2.1. Trata-se de hipótese de competência absoluta, em observância ao princípio do juiz natural.
3. No caso em deslinde não está configurada a hipótese de reiteração de pedido prefigurada no dispositivo legal em evidência pois, apesar da identidade de partes, a causa de pedir deduzida em cada uma das ações não é a mesma. Com efeito, os períodos dos encargos condominiais em atraso são diversos e precisamente delimitados, circunstância suficiente para afastar a aplicação do preceito normativo aludido.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o suscitado.